Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710522-53.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: FRANCISCA VIANA FEITOSA, FRANCISCO AFONSO DE ANDRADE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO BARBOSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS RODRIGUES DA COSTA, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES, FRANCISCA VALDETE FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO FRANCISCA VIANA FEITOSA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018